Tribunal: STJ
Processo: 0007345-78.2022.8.25.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2116335 - SE(2023/0449246-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR
: JOSÉ PAULO LEÃO VELOSO SILVA
AGRAVADO
: ARMCO STACO S. A. INDUSTRIA METALURGICA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BRUNO LUIZ DE MEDEIROS GAMEIRO - RJ135639
KARINA SILVA DE OLIVEIRA - RJ206115
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ATOS
CONSTRITIVOS.
POSSIBILIDADE. CONTROLE PELO JUÍZO UNIVERSAL.
1. Ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ
firmaram o entendimento de ser admissível a prática de atos
constritivos pelo juízo da execução sobre o patrimônio do devedor
em recuperação judicial.
2. Tais medidas, contudo, devem ser submetidas ao crivo do Juízo
da Recuperação Judicial, a quem incumbe aferir sua adequação e
compatibilidade com o plano de restruturação da empresa
recuperanda. A propósito:
, Relator Ministro
REsp n. 2.201.929/PE
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de 16/12/2025;
, Relatora Ministra Maria Thereza
AgInt no REsp n. 2.157.596/SP
de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de 22/12/2025; AgInt nos
, Relator Ministro Paulo
EDcl no AREsp n. 2.371.889/SP
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de 16/10/2025; AgInt
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
no REsp n. 2.185.695/PR
Primeira
Turma,
DJEN
de
2/9/2025;
AgInt
no
, Relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.764.704/DF
Santos, Segunda Turma, DJEN de 19/8/2025.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA56888770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:28:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 1478ccc3-e0aa-4708-bf1c-fdbb4715be6b

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:28:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 1478ccc3-e0aa-4708-bf1c-fdbb4715be6b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2116335 - SE(2023/0449246-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR
: JOSÉ PAULO LEÃO VELOSO SILVA
AGRAVADO
: ARMCO STACO S. A. INDUSTRIA METALURGICA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BRUNO LUIZ DE MEDEIROS GAMEIRO - RJ135639
KARINA SILVA DE OLIVEIRA - RJ206115
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ATOS
CONSTRITIVOS.
POSSIBILIDADE. CONTROLE PELO JUÍZO UNIVERSAL.
1. Ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ
firmaram o entendimento de ser admissível a prática de atos
constritivos pelo juízo da execução sobre o patrimônio do devedor
em recuperação judicial.
2. Tais medidas, contudo, devem ser submetidas ao crivo do Juízo
da Recuperação Judicial, a quem incumbe aferir sua adequação e
compatibilidade com o plano de restruturação da empresa
recuperanda. A propósito:
, Relator Ministro
REsp n. 2.201.929/PE
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de 16/12/2025;
, Relatora Ministra Maria Thereza
AgInt no REsp n. 2.157.596/SP
de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de 22/12/2025; AgInt nos
, Relator Ministro Paulo
EDcl no AREsp n. 2.371.889/SP
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de 16/10/2025; AgInt
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
no REsp n. 2.185.695/PR
Primeira
Turma,
DJEN
de
2/9/2025;
AgInt
no
, Relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.764.704/DF
Santos, Segunda Turma, DJEN de 19/8/2025.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando a decisão de fls.
Estado de Sergipe
303/307,
Documento eletrônico VDA55909716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:08
Código de Controle do Documento: 1978ff6f-7e77-4cd6-b2ee-de7ee82da202

que deu provimento ao recurso especial do contribuinte, para reconhecer que, após a
constrição de bens pelo Juízo da Execução Fiscal, essa deve ser comunicada ao Juízo da
Recuperação Judicial.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em síntese, que a "própria
literalidade do §7o-B do
o da LRF reforça que a atuação do juízo da recuperação
art. 6
judicial se dá após a constrição, no controle da medida eventualmente lesiva à
", sendo que "
continuidade da empresa, e não como condição para sua validade
a
constrição judicial determinada pelo Juízo da execução fiscal deve ser mantida hígida,
" (fl. 317).
não se impondo a sua comunicação ao Juízo da Recuperação Judicial
Aberta vista à parte agravada, foi apresentada impugnação às fls. 323/328.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pela decisão
recorrida, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados:
Trata-se de recurso especial por Armco Staco S.A Indústria Metalúrgica em
Recuperação Judicial manejado com fundamento no
III, a, da CF,
art. 105,
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim
ementado (fl. 157):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE
VALORES. NECESSIDADE DE PROVA CABAL DE QUE A QUANTIA
RETIDA SEJA IMPRESCINDÍVEL À MANUTENÇÃO DO EXERCÍCIO
DA ATIVIDADE DA EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS
PÁTRIOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Opostos embargos declaratórios, foram estes rejeitados (fls.
).
177/182
A parte recorrente aponta violação aos arts. 6o, § 7-B, da e Lei n. 11.101/05;
69 do CPC. Sustenta, em resumo, que "é do conhecimento de todos que o Tema
987 foi cancelado por este E. Superior Tribunal de Justiça, permitindo que a
Execução Fiscal prossiga em relação à empresa em recuperação judicial.
Porém, as penhoras a serem realizadas nesse escopo devem ser submetidas ao
crivo do juízo da recuperação judicial, que dará a chancela ou não da
constrição" (fl. 192), pugnando, assim, pelo provimento do apelo nobre "para
que seja determinada a manifestação do d. Juízo Universal sobre a penhora
ocorrida" (fl. 193).
Contrarrazões ofertadas às fls.
pleiteando pelo não conhecimento do
212/219,
recurso raro, ante a falta do prequestionamento da questão federal suscitada.
No mérito, defende-se a manutenção do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55909716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:08
Código de Controle do Documento: 1978ff6f-7e77-4cd6-b2ee-de7ee82da202

É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
Inicialmente, não assiste razão ao recorrido relativamente à preliminar de não-
conhecimento do recurso especial, o qual cumpre os requisitos legais e
constitucionais exigidos para a sua admissão. Sobre o óbice alegado, cumpre
apenas dizer que houve o prequestionamento, ainda que implícito, da matéria
controvertida.
Conforme antes relatado, a parte insurgente objetiva ver acolhido pedido que
formulou perante o Juiz Singular de expedição de ofício ao Juízo da
Recuperação Judicial a respeito da penhora (bloqueio de valores) efetivada nos
autos.
A Corte local manteve a decisão interlocutória pela desnecessidade de
expedição de ofício para o juízo da recuperação judicial, ao entendimento de
que "o deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende a
execução fiscal, por expressa disposição legal prevista na própria Lei n°
artigo 6o, § 7o (160); bem assim o de que incumbia
11.101/05,
"à empresa
recuperanda o ônus de comprovar que os atos de constrição patrimonial
realizados no feito executivo fiscal comprometem o plano de recuperação
judicial, de forma a impossibilitar a continuidade da empresa" (fl. 162).
A respeito do tema, é assente o posicionamento de ambas as Turmas
componentes da Primeira Seção no sentido de que deferimento do
processamento da recuperação judicial, de fato, não suspende o curso das
execuções fiscais, nos termos do
o§ 7o-B, da Lei n 11.
podendo
art. 6
101/2005,
o juiz do feito executivo determinar a podendo o juiz do feito executivo
determinar a constrições de bens, as quais todavia, devem ser comunicadas ao
Juízo da Recuperação Judicial, a fim de averiguar sua viabilidade e
compatibilidade com o plano de soerguimento da sociedade empresária
recuperanda.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ATOS DE CONSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ANÁLISE DA
MANUTENÇÃO OU DA SUBSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO NO DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO.
PROVIMENTO NEGADO. SÚMULA 284/STF.
1. Inexiste a alegada violação ao do Código de Processo Civil (CPC)
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da
art. 1.022
pretensão deduzida, é oque se depreende da análise do acórdão
recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não
implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Com a alteração legislativa promovida
que
Lei 14.112/2020,
acrescentou o § 7o-B ao
o da Lei de Recuperação de Empresas e
art. 6
Falência (
, ficou estabelecido que, deferido o
Lei 11.101/2005)
Documento eletrônico VDA55909716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:08
Código de Controle do Documento: 1978ff6f-7e77-4cd6-b2ee-de7ee82da202

processamento da recuperação judicial, permanece a competência do
juízo da execução fiscal, no qual o processo executivo deve prosseguir,
cabendo, todavia, ao juízo da recuperação verificar a viabilidade da
constrição efetuada e determinar a substituição da penhora que recaia
sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial, valendo-
se, para tanto, da cooperação jurisdicional.
3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento
desta Corte Superior, considerando que cabe ao juízo da execução fiscal
dar prosseguimento ao feito executivo, inclusive com atos de constrição
e, após, comunicar o ato ao juízo responsável pela recuperação judicial
para que, valendo-se da cooperação jurisdicional trazida a lume pelas
alterações empreendidas na
manifeste-se sobre a
Lei 14.112/2020,
manutenção ou a substituição dos bens penhorados pelo juízo da
execução a fim de preservar a viabilidade do plano de recuperação
judicial da empresa.
4. É inviável o conhecimento do recurso quando não há comando
normativo no dispositivo apontado como violado capaz de sustentar a
tese deduzida pela parte recorrente e de infirmar a validade dos
fundamentos do acórdão recorrido.Incidência, por analogia, da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 2.371.889/SP,
SérgioDomingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
)
16/10/2025
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA EM
DINHEIRO. DETERMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA.
JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL.
1. A Primeira Seção, nos autos do ao cancelar a afetação do
Tema 987 do STJ, reafirmou a jurisprudência desta
REsp 1.694.261/SP,
Corte Superior de que o deferimento do plano de recuperação judicial
não suspende as execuções fiscais, ressalvando, todavia, que "cabe ao
juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição
efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de
cooperação jurisdicional (art. 69 do
podendo determinar
CPC/2015)
eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de
recuperação judicial".
2. A Segunda Seção firmou o entendimento de que "valores em dinheiro
não constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da
recuperação prevista no artigo 6o, § 7o-B, da LREF para determinar a
substituição dos atos de constrição" (CC n.
relator Ministro
196.553/PE,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe
18/4/2024,
de
)
25/4/2024.
3. Tem-se, assim, que é válida a comunicação do juízo da recuperação
judicial acerca da realização da penhora de ativos financeiros para que
Documento eletrônico VDA55909716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:08
Código de Controle do Documento: 1978ff6f-7e77-4cd6-b2ee-de7ee82da202

este, se entender conveniente à viabilidade do plano de recuperação,
possa, em cooperação,propor ao juízo da execução a satisfação do
crédito cobrado por outro meio.
4. Essa sugestão, entretanto, não vincula o juízo da execução fiscal,
porquanto não se confunde com a competência assegurada ao juízo da
recuperação para efetivamente decidir acerca de substituição de
garantia que recaia especificamente sobre bens de capital essenciais à
atividade da empresa.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.185.695/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
2/9/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA
DECRETAÇÃO
DE
ATOS
CONSTRITIVOS.
COOPERAÇÃO
INTERJURISDICIONAL.ART 6 , §§ 7o E 7o-B DA LEI N. 11.101/2005.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 480 DO STJ.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não
suspende o curso das execuções fiscais, nos termos do
7o, da
art. 6,
Lei n. 11.101/2005.
2. A redação conferida pela ao § 7o-B do mesmo dispositivo
apenas positivou entendimento já consolidado no
Lei n. 14.112/2020
âmbito desta Corte Superior, segundo o qual compete ao juízo da
execução fiscal a decretação de atos deconstrição patrimonial, desde que
não envolvam alienação ou levantamento de valores, devendo a medida
ser comunicada ao juízo da recuperação judicial, que poderá exercer
juízo de controle quanto à essencialidade dos bens atingidos.Trata-se de
modelo de cooperação interjurisdicional, que não estabelece
subordinação entre os juízos, mas preserva a competência funcional do
juízo da execução fiscal, com possibilidade de revisão posterior da
medida pelo juízo da recuperação.
3. A penhora no rosto dos autos da recuperação judicial possui natureza
meramente assecuratória e não implica, por si, expropriação de bens ou
redução efetiva do ativo da recuperanda, sendo admitida pela
jurisprudência desta Corte,
4. Inexistente omissão relevante no acórdão recorrido e ausente negativa
de prestação jurisdicional, quando o aresto impugnado enfrenta
suficientemente as questões essenciais à solução da controvérsia, nos
termos dos arts. 489 e 1.022 doCPC. desde que ausente prejuízo concreto
ao plano de soerguimento.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.764.704/DF,
Segunda Turma, DJEN de
)
19/8/2025
Documento eletrônico VDA55909716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:08
Código de Controle do Documento: 1978ff6f-7e77-4cd6-b2ee-de7ee82da202

Nesse panorama, por destoar dessa orientação do STJ, o acórdão recorrido
está a merecer reparos.
ANTE O EXPOSTO, dou provimento ao recurso especial de Armco Staco S.A
Indústria Metalúrgica em Recuperação Judicial, para reconhecer que, após a
constrição de bens pelo juízo da execução fiscal, essa deve ser comunicada ao
Juízo da Recuperação Judicial, nos termos da fundamentação.
Publique-se.

Conforme antes consignado, o acórdão do Tribunal de origem está em
conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que deferimento do
processamento da recuperação judicial, de fato, não suspende o curso das execuções
fiscais, podendo o juiz do feito executivo determinar constrição de bens. Ocorre que "é
válida a comunicação do juízo da recuperação judicial acerca da realização da penhora
de ativos financeiros para que este, se entender conveniente à viabilidade do plano de
recuperação, possa, em cooperação, propor ao juízo da execução a satisfação do crédito
" (
, Relator Ministro Gurgel de
cobrado por outro meio
AgInt no REsp n. 2.185.695/PR
Faria, Primeira Turma, DJEN de
.
2/9/2025)
Em acréscimo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. ATOS CONSTRITIVOS POSSIBILIDADE. CONTROLE
POSTERIOR DO JUÍZO UNIVERSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal reside em saber da possibilidade de penhora de
ativos, em execução fiscal, de empresa em recuperação judicial.
2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois o
Tribunal a quo se manifestou acerca de todos os aspectos importantes para o
deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de
fundamentação das decisões judiciais.
3. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento atual de ambas
as Turmas da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de que, a
partir da alteração legislativa promovida pela
que
Lei n. 14.112/2020,
acrescentou o § 7o-B ao
o da Lei de Recuperação de Empresas e
art. 6
Falência -
-, deferido o processamento da recuperação
Lei n. 11.101/2005
judicial, permanece a competência do juízo de execução fiscal perante o qual
o feito executivo deve prosseguir, cabendo ao juízo da recuperação verificar a
viabilidade da constrição efetuada em execução fiscal e determinar a
substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à
manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação,
valendo-se para tanto da cooperação jurisdicional.
4. Nesse contexto, mostra-se inviável o processamento do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
Documento eletrônico VDA55909716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:08
Código de Controle do Documento: 1978ff6f-7e77-4cd6-b2ee-de7ee82da202

decisão recorrida."
5. Recurso Especial desprovido.
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
(REsp n. 2.201.929/PE
Turma, DJEN de
)
16/12/2025.

DIREITO
EMPRESARIAL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça analisou recentemente a
inclusão do § 7o-B, pela
no
o da
Lei no 14.112/2020,
art. 6
Lei no 11.101/2005,
reafirmando o entendimento de que o deferimento do pedido de recuperação
judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém
os atos de constrição e disposição direcionados aos bens de capital essenciais à
manutenção da atividade empresarial da recuperanda sujeitam-se ao controle
do juízo recuperacional". (AgInt no CC n.
relator Ministro
208.807/SC,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
)
24/6/2025.
2. Inexiste vedação prévia quanto à realização de penhora de ativos
financeiros via sistema SISBAJUD, suscetíveis de constrição judicial mesmo
quando pertencentes à empresa em recuperação judicial, devendo apenas
observar o controle a ser exercido pelo juízo recuperacional, a fim de que não
fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.
3. Recurso Especial provido.
, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
(AgInt no REsp n. 2.157.596/SP
Moura, Segunda Turma, DJEN de
)
22/12/2025.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA55909716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:08
Código de Controle do Documento: 1978ff6f-7e77-4cd6-b2ee-de7ee82da202

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.116.335 / SE
Número Registro: 2023/0449246-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00071425020218250001
00073457820228250000
202200718705
202200718705202300703655
202245017 202300703655 202314174 71425020218250001 73457820228250000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARMCO STACO S. A. INDUSTRIA METALURGICA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BRUNO LUIZ DE MEDEIROS GAMEIRO - RJ135639
KARINA SILVA DE OLIVEIRA - RJ206115
RECORRIDO
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR : JOSÉ PAULO LEÃO VELOSO SILVA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - NAO CUMULATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR : JOSÉ PAULO LEÃO VELOSO SILVA
AGRAVADO
: ARMCO STACO S. A. INDUSTRIA METALURGICA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BRUNO LUIZ DE MEDEIROS GAMEIRO - RJ135639
KARINA SILVA DE OLIVEIRA - RJ206115
Documento eletrônico VDA56866307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:06
Código de Controle do Documento: 74c92082-fcb4-4833-b9d8-c85a65e2219b

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:06
Código de Controle do Documento: 74c92082-fcb4-4833-b9d8-c85a65e2219b